Tribunal: TJDFT
Processo: 0726369-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726369-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública (processo no 0702552-70.2020.8.07.0018), ajuizada por DIVINO CAETANO, DOMINGAS DA COSTA NOGUEIRA, DONIZETE ALVES NETO, DORVALINA DA COSTA NEVES, DORZETE CARNEIRO GONCALVES, EDMEI DE BARROS FONSECA, EDNA LIMA DA SILVA DE SOUZA, EDVANDA MARIA DA SILVA, ELENITA BEZERRA RODRIGUES, ELEUSA LAZARO contra o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada, dentre outras coisas, decidiu ser necessária a autorização do contratante para a liberação direta dos valores de honorários contratuais sobre o crédito do autor, uma vez que legalmente previsto que este poderá ser indeferido, em caso de pagamento antecipado (ID 98655973): “Trata-se embargos de declaração opostos pelo DF no qual alega contradição na decisão ID 96323142 que homologou os cálculos apresentados pelos exequentes em ID 82986645 em detrimento aos cálculos apresentados pelo DF em ID 87993911. Os exequentes apresentaram resposta. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De fato, há contradição na decisão embargada que deve ser sanada. A decisão recorrida (ID 96323142) decorre de decisão anterior ID 90694061. Esta decisão acolheu impugnação do DF para determinar que, nos cálculos a serem elaborados, seja utilizado o vencimento do cargo efetivo de 03.1990, como base de cálculo do valor devido, pois refere-se ao vencimento à época da lesão, e que os valores referentes a 08.1990 devem ser proporcionais aos dias deferidos. Diante do acolhimento da defesa do DF, resta evidente que os cálculos a serem considerados como válidos são os apresentados pela parte que teve sua impugnação acolhida, quais sejam, os de ID 87993911. Ainda que o ente público não tenha apresentado as fichas financeiras dos exequentes, diante da procedência de sua impugnação, seus cálculos devem ser tidos como corretos, salvo, se houver insurgência da parte exequente. Conforme verifica-se nos autos, os exequentes não apresentaram nenhum recurso em face da decisão ID 90694061, que precluiu em 28/05/2021, como se observa na aba “expedientes” destes autos eletrônicos. Assim, diante da ausência de recurso contra a decisão ID 90694061, esta fez coisa julgada e deve prevalecer diante de outras manifestações contrárias nos autos. Ante o exposto, considerando o trânsito em julgado da decisão ID 90694061 que acolhendo impugnação do DF, destacou como válidos os cálculos ID 87993911, ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, atribuindo efeito infringente ao recurso, reformar a decisão embargada ID 96323142, e diante disso, homologar os cálculos ID 87993911 apresentados pelo DF. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à contadoria para mera atualização. Após, expeçam-se as requisições de pagamento. Com relação ao pedido de destacamento dos honorários contratuais, é cediço que se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou, nos termos do art. 22, §4a da Lei no 9.806/94. Não obstante constar nos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios, que autoriza o destacamento dos honorários contratuais do crédito principal, não consta manifestação do credor/contratante sobre a dedução direta ora pretendida. Nesse sentido, necessária a autorização do contratante para liberação direta dos valores de honorários contratuais sobre o crédito do autor, uma vez que legalmente previsto que este poderá ser indeferido, em caso de pagamento antecipado. Traga o patrono declaração do contratante/autor, que informe que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais. Com a referida declaração, defiro a dedução pretendida. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo 15 dias, parte exequente; 30 dias, DF. Cadastre-se como patrono dos exequentes o Dr. Dr. ULISSES RIEDEL DE RESENDE (OAB/DF 968). Traga o patrono declaração do contratante/autor, que informe que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais. Com a preclusão desta decisão, remetam-se os autos à contadoria para mera atualização. Após, expeçam-se as requisições de pagamento”. A parte Agravante afirma que apresentou aos autos a íntegra dos contratos firmados entre as partes (anexados aos ID’s 98518294, 98520346, 9847047, 98474046, 98471894, 98471891, 98471890), cuja cláusula segunda prevê expressamente que os honorários são devidos sob condição ad exitum, ou seja, o recebimento apenas se dará se houver êxito na demanda. Alega que, como ainda não houve o êxito (recebimento do crédito, o que ocorrerá apenas com o pagamento do precatório), à toda evidência não houve, até o momento, o adimplemento da obrigação. Afirma que, se assim fosse, certamente as cláusulas contratuais, do instrumento recentemente pactuado, não seriam as mesmas. Assevera que, demonstrou-se a clareza do instrumento contratual em que estabelece que os referidos honorários recairão sobre os valores brutos/proveitos econômicos apurados em decorrência do processo/ defesa administrativa/ requerimento, incluindo o principal, juros e correção monetária, deduzidos pela contratada no momento do recebimento do crédito. Ressalta que, nos termos do art. 22, § 4o da Lei 8.906/94, “Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”. Esclarece que a norma é clara ao estabelecer que basta a juntada do contrato de honorários antes de expedir o mandado de levantamento ou precatório, devendo o juízo determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo contribuinte. Afirma que referido dispositivo traz apenas uma única exceção, qual seja, o adimplemento antecipado dos honorários, mas que, entretanto, tal exceção não se aplica ao presente caso, haja vista que os próprios contratos anexados demonstram que os honorários contratuais apenas serão deduzidos no momento do pagamento, conforme estabelecido em cláusula contratual, ou seja, por decorrência lógica, não houve o pagamento antecipado. Aduz que a aludida lei não cita a necessidade de juntar declaração assinada pelos autores, mas apenas, de forma taxativa, os contratos de honorários advocatícios. Assim, o agravante requer seja reformada a decisão interlocutória, para que sejam ressalvados os honorários contratuais no percentual de 15% (quinze por cento) antes da expedição do precatório, conforme contratos de prestação de serviços anexados aos autos originários, sem necessidade de apresentação de declaração. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador